Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-20.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010188-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANA DE MIRANDA - CPF: 629.565.741-91 (RECORRIDO), ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 892.689.701-04 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE), FAST SHOP S.A - CNPJ: 43.708.379/0001-00 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1010188-20.2021.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Recorrido(s):

LUCIANA DE MIRANDA

FAST SHOP S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDIÇÕES DA AÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA.

Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser observada exclusivamente na relação jurídico-processual apresentada na exordial, sendo que nesta a Recorrente encontra-se incluída na cadeia da prestadora de serviços tidos por defeituosos, o que lhe garante a legitimidade ad causam.

Saliento, a compra do produto foi realizada no site da própria Recorrente, sendo com ela também tratado sobre o reembolso. Portanto, é responsável, igualmente com a outra demandada, sobre os danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

Pugna a Recorrente pela ausência de interesse processual, na medida em que o estorno do valor foi devidamente realizado em 11/05/2021.

Todavia, em que pese a existência do estorno de valores, este realizado após a propositura da presente demanda, tal não tem o condão de elidir a falha na prestação dos serviços das demandadas, assim como elidir os danos morais causados à consumidora, influindo apenas na própria devolução dos valores, tal como acertadamente observou o juízo a quo, quando do acolhimento parcial de referida preliminar a fim extinguir, sem resolução do mérito, exclusivamente a pretensão inerente à indenização por danos materiais.

RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DO CDC – ESTORNO DE VALORES NÃO REALIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No dia 12/12/2020, a Reclamante adquiriu da segunda Reclamada (FAST), através do site da primeira Reclamada (AMAZON), uma máquina de lavar roupas, no valor de R$ 3.707,12 (três mil setecentos e sete reais e doze centavos).

Contudo, ao receber o produto, este não atendeu suas expectativas, exercendo, assim, o direito de arrependimento no dia seguinte a entrega da mercadoria (29/12/2020), nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, muito embora realizada a coleta do produto em 15/02/2021 e muito embora tenha realizado diversas reclamações junto às empresas envolvidas, a Reclamante não logrou êxito em reaver o valor despendido na compra, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega não ter responsabilidade pelo fatídico, pois esta, neste caso, recairia exclusivamente a empresa que vendeu a mercadoria, na medida em que atuou apenas na modalidade de marketplace.

Entretanto, uma vez inserida na cadeia de serviços tidos por defeituosos, a Recorrente se torna responsável solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

Saliento, a compra do produto se deu no próprio site da Recorrente, assim como a tratativa sobre a devolução dos valores também a envolveu, o que lhe garante a responsabilidade solidaria pelos danos causados aos consumidores.

Logo, constatada a não realização do estorno a contento à Reclamante, o qual foi assim realizado tão somente após o ingresso da presente demanda, resta por configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que a frustração em resolver o problema enfrentado na esfera administrativa, não logrando êxito a consumidora em reaver o que lhe era de direito, é passível de indenização ante a frustração vivenciada pela Reclamante.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença guerreada, bem como em observância ao valor da transação, de R$ 3.707,12 (três mil setecentos e sete reais e doze centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022